Tribunal: TJES
Processo: 5008100-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008100-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDENICIO DE JESUS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDENÍCIO DE JESUS SANTOS
e
AIRES DE JESUS SANTOS
, aos quais foi imputada a suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP).

Sustenta o impetrante (id. 3199004), que as circunstâncias não tiveram conotação política e que o paciente Aires de Jesus Santos agiu em legítima defesa, bem como que os pacientes se apresentaram espontaneamente ao delegado e que mudaram de endereço por terem sofrido ameaças, não sendo presos no local para aguardar a revogação da prisão cautelar.

Além disso, relata que não estão presentes os requisitos legitimadores da prisão preventiva e que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, assim requer a revogação da segregação cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Pedido liminar indeferido (id. 3218130).

Informações (id. 3377312) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3392041), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória-ES, 21 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDENÍCIO DE JESUS SANTOS
e
AIRES DE JESUS SANTOS
, aos quais foi imputada a suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), em face da decisão que decretou a prisão preventiva e no qual s
ustentam que as circunstâncias não tiveram conotação política e que o paciente Aires de Jesus Santos agiu em legítima defesa, bem como que se apresentaram espontaneamente ao delegado e que mudaram de endereço por terem sofrido ameaças, não sendo presos no local para aguardar a revogação da prisão cautelar.

Aduzem, ainda, que não estão presentes os requisitos legitimadores da prisão preventiva e que possuem condições pessoais favoráveis, razão pela qual pleiteiam a revogação da segregação cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Quando da análise do pedido liminar (id. 3218130), verificou-se que os pacientes foram denunciados em 28 de julho de 2022 por terem em 2 de julho de 2022, em tese, tirado a vida da vítima José Carlos da Silva com golpes de facão na cabeça, no Assentamento Fidel Castro, constatando-se, ainda, que o ofendido saiu de casa para dar uma volta de bicicleta, quando os pacientes saíram do meio de uma vegetação e o atacaram, evadindo-se do local logo em seguida, bem como que
a motivação do crime "
pode ter como base discussões ideológicas, políticas, posto que o Assentamento faz parte do grupo MST e a vítima, por discordar de algumas situações que ocorriam no Assentamento, foi excluído do grupo, porém, continuou a morar no local
"

(id. 3199007)
.

Ressaltou-se, naquela oportunidade, que com referência às alegações de que as circunstâncias não tiveram conotação política e que o paciente Aires de Jesus Santos agiu em legítima defesa, referem-se ao mérito da ação penal, razão pela qual não se admite que sejam apreciadas nessa via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

[...] 3.
A alegação de que o réu agiu em legítima defesa, tese defensiva cuja pertinência não restou demonstrada de plano, deverá ser analisada pelo Juízo de 1º grau
, podendo ensejar a impronúncia, ou, eventualmente, ser submetida ao júri, não sendo possível seu exame na via do writ.4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.5. Agravo desprovido.(STJ, AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 22.8.2022 - grifo nosso).

Quanto ao preenchimento dos requisitos para decretação da prisão preventiva dos pacientes, verifica-se que o magistrado
a quo
ressaltou que (id. 3200294):

[...] No caso em tela, entendo que se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva.

De fato, existem indícios razoáveis de autoria e materialidade, conforme acima mencionado, demonstrados notadamente através do BU 48231319, laudo de exame cadavérico da vítima, laudo pericial do local do crime, relatório de investigação policial, declaração prestada pela testemunha Rosenilda Vieira de Souza Damasceno e entre outros documentos juntados aos autos.

Passo a analisar a existência do outro requisito que é o “
periculum in libertatis
”. De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, são fundamentos que caracterizam tal pressuposto: garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

No caso em análise, verifico que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que, em tese, os denunciados, utilizando-se de arma branca, desferiu diversos golpes contra a vítima José Carlos da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte. Ademais, a gravidade concreta da conduta, caracterizadas pelas circunstâncias do crime, ressaltam a necessidade da medida extrema, uma vez que o réu em liberdade pode causar intranquilidade social na pequena comunidade de Pinheiros, bem como voltar a praticar crimes.

Vislumbro também a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ante a possibilidade do indiciado evadir-se do distrito da culpa, muito embora tenha confessado a prática delituosa. [...]

Depreende-se que o delito imputado aos pacientes (homicídio qualificado), possui pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o requisito objetivo previsto no art. 313, inc. I, do CP.

Além disso, constata-se dos documentos anexados ao inquérito policial (id. 3200125), a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime, bem como o cabimento da prisão preventiva, face a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, uma vez que, em tese, os pacientes abordaram a vítima de inopino quando esta andava de bicicleta, saindo de trás de uma vegetação e desferindo diversos golpes de facão na cabeça do ofendido.

Nesse sentido:

[...] 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. (
STJ
, AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe de 15.8.2022).

No que se refere à alegação de desnecessidade da prisão cautelar em razão dos pacientes terem se apresentado perante o delegado, não merece acolhida, até mesmo porque o próprio impetrante afirmou que os pacientes "
mudaram de endereço e

não foram presos no local
porque estavam sofrendo ameaças e
para aguardar a revogação da prisão cautelar
" (grifo nosso), do que se depreende que se evadiram do distrito da culpa e, portanto, a segregação cautelar também se justifica para garantir a aplicação da lei penal.

Não bastasse, em casos como o dos autos, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] X – [...] De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". [...] (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por fim, já está assente na jurisprudência que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP) - AUSÊNCIA DE CONOTAÇÃO POLÍTICA E LEGÍTIMA DEFESA - CIRCUNSTÂNCIAS DE MÉRITO – INADMISSÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - VERIFICADOS - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INCABÍVEIS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES - ORDEM DENEGADA.

1. As circunstâncias de que o crime não tive conotação política e que um dos pacientes agiu em legítima defesa, referem-se ao mérito da ação penal, razão pela qual não se admite que sejam apreciadas nessa via estreita do
habeas corpus
. Precedentes do STJ.

2. A prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que, em tese, os denunciados, utilizando-se de arma branca, desferiu diversos golpes contra a vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico, que foram a causa eficiente de sua morte. Ademais, a gravidade concreta da conduta, caracterizadas pelas circunstâncias do crime, ressaltam a necessidade da medida extrema. Precedentes do STJ.

3. A alegação de desnecessidade da prisão cautelar em razão dos pacientes terem se apresentado perante o delegado, não merece acolhida, pois se evadiram do distrito da culpa, mudando de endereço, para "aguardar a revogação da prisão cautelar" e estariam sofrendo ameças e, portanto, a segregação cautelar também se justifica para garantir a aplicação da lei penal.

4. Deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.

5. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

6. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.

7.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.